Tribunal: TJES
Processo: 5000293-76.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-76.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYKY BARBOSA PREMOLI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000293-76.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: KAYKY BARBOSA PREMOLI e MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator
- Dr. Grécio Nogueira Grég
io

Relatório dispensado (Enunciado 92 d
o FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de a
dmissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1234 STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que os réus forneçam, solidariamente, o medicamento “ARIPIPRAZOL 10 MG” ao autor.

2. A controvérsia central do presente recurso reside na obrigatoriedade do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS pelo Estado e Município, e na alegação de nulidade da sentença por suposta inobservância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral, especialmente o Tema 06/STF (e seu desdobramento nas contrarrazões como Tema 793/STF) e a Súmula Vinculante 61
.

3. Contudo, a análise dos autos e dos fundamentos da sentença revela que as exigências legais e jurisprudenciais foram devidamente observadas. A sentença de primeiro grau, ao aplicar o Tema 106 do STJ (que estabelece os requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira; e registro do medicamento na ANVISA), e o Tema 06 do STF, reconheceu que a parte recorrida logrou êxito em comprovar os requisitos necessários.

4. A alegação de nulidade por inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF não procedem, visto que a decisão se baseou em laudos médicos que comprovam a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, atendendo aos requisitos estabelecidos
.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)